Tribunal: TJMT
Processo: 1015249-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015249-88.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVILIN VITORIA PINHEIRO NAZARIO - CPF: 048.281.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVILLYN KRISTHINY SANTOS NAZARIO - CPF: 045.879.811-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODENILSON FRANCISCO NAZÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINEY NAZARIO DA SILVA - CPF: 569.431.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1015249-88.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

– AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO E AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

Reconhecida a prejudicialidade entre a ação de inventário e a ação anulatória de testamento, mostra-se conveniente que as ações tramitem perante o juízo do inventário.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1015249-88.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões e da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, ambos da Comarca de Cuiabá, com o fim de fixar a competência para processar e julgar os autos da Ação de Anulação de Testamento n.º 1016222-17.2023.8.11.004.

Inicialmente, o feito fora distribuído à 3ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, sendo que este declarou a sua incompetência e remeteu o feito à 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, sustentando a existência de prejudicialidade externa entre a declaratória de nulidade de testamento e o processo de inventário que já tramita na 1ª Vara.

Em seguida, o juízo suscitante determinou a intimação do Ministério Público que requereu a realização de estudo psicossocial que se encontra acostado nos autos.

Na sequência, a magistrada da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, por sua vez, determinou o retorno dos autos para a suscitante, ao argumento de que inexiste conexão entre as ações.

Após, em decisão fundamentada, fora suscitado o conflito de competência pela 3ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela procedência do conflito, definindo-se a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma.

Conhece-se do conflito negativo de competência, visto que presente a hipótese prevista no art. 66, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Anulação de Testamento n.º 1016222-17.2023.8.11.004 ajuizada pelo EVILIN VITORIA PINHEIRO NAZÁRIO e KEVILLYN KRISTHINY SANTOS NAZÁRIO contra LUZINEY NAZÁRIO DA SILVA e MARINES MARIA DA SILVA.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

O CPC estabelece no artigo 48 que, “
para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu”, é competente o foro de domicílio do autor da herança, nesta hipótese, a comarca de Cuiabá.

E no art. 55, caput e §3º, dispõe:

“Art. 55 Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

No caso concreto, em que pese não haver conexão entre o inventário e a anulação do testamento, há relação de prejudicialidade evidente entre essas ações.

Isso porquê, caso anulado o testamento, a partilha dos bens entre os herdeiros da falecida ocorrerá de forma totalmente distinta. Pode-se dizer, em outras palavras, que a conclusão do processo de inventário, ao final, dependerá do resultado da ação anulatória.

Com efeito, os pedidos e as causas de pedir são distintos. No inventário, visa-se relacionar todos os bens da autora da herança e proceder à partilha entre os herdeiros, com atribuição de seus respectivos quinhões. Na anulatória, visa-se à anulação do testamento, com fundamento na existência de vício de vontade da testadora.

Assim, caso anulado o testamento, a partilha dos bens entre os herdeiros da falecida ocorrerá de forma totalmente distinta. Nesse sentido, a conclusão do processo de inventário dependerá do resultado da ação anulatória.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

2. O fato da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento ter se processado na comarca de Uberaba-MG não implica a prevenção do juízo para a ação anulatória de testamento. Afinal, trata-se de um processo de jurisdição voluntária, em que não se discute o conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade.

3. Nem sempre coincide a competência para conhecer do pedido de abertura registro e cumprimento de testamento e para decidir as questões relativas à sua eficácia, tais como a ação declaratória, constitutiva negativa de nulidade ou de anulação.

4. Não há conexão entre o inventário e a ação anulatória porque ausente a identidade entre os elementos objetivos das demandas.

Todavia, a prejudicialidade é evidente. Com efeito, a conclusão do processo de inventário, ao final, dependerá do resultado da ação anulatória.

5. Ainda que a ação anulatória não tenha sido proposta em face do Espólio, a declaração de nulidade do testamento interessa à herança e, por isso, deve ser apreciada pelo juízo do inventário.

6. A denominada vis atrativa do inventário (art. 96 do CPC) é abrangente, sendo conveniente que todas as demais ações que digam respeito à sucessão, dentre elas o cumprimento das suas disposições de última vontade (art. 96 do CPC), também sejam apreciadas pelo juízo do inventário.

7. Não havendo prevenção do juízo que determinou o registro e cumprimento do testamento impugnado, em Uberaba-MG, remeter-lhe o processo para julgamento poderia gerar novos questionamentos acerca da sua própria competência, em franco prejuízo à duração razoável do processo.

8. Negado provimento ao recurso especial.”
(REsp n. 1.153.194/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE NO JUÍZO SUSCITANTE – PROPOSITURA ANTERIOR – RISCO DE DECISÕES DIVERGENTES – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Ainda que inexista identidade de pedido e de causa de pedir entre a Ação de Abertura e Registro de Testamento e a de Inventário, esta última pode ser atingida por eventuais disposições testamentárias, o que gera a conexão por prejudicialidade.

“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (§ 3º do art. 55 do CPC).

Se a Ação de Inventário é processada no Juízo suscitante e foi distribuída antes da Ação Testamentária, ali devem tramitar ambas as causas.”
(N.U 1000317-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar competente para julgar a demanda o Juízo Suscitado da 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024